Tribunal: TRF3
Processo: 5032957-70.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: Sexta Turma.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
615/1006)

5032957-70.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032957-70.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: C.M. ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO - SP242008-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. RECUSA DE BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu pedido da União para bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, com fundamento no art. 835, I e §1o, do CPC e no art. 11, I, da Lei no 6.830/1980.

2. A agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega ausência de fundamentação quanto à rejeição de lotes oferecidos em garantia. Afirma que a ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980 não é absoluta. Invoca o princípio da menor onerosidade. Aduz dificuldade financeira e risco à continuidade das atividades empresariais. Requer o afastamento da constrição em dinheiro.

3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Interposto agravo interno contra essa decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a recusa dos bens imóveis oferecidos em garantia, com determinação de penhora de ativos financeiros, à luz da ordem legal de preferência e do princípio da menor onerosidade; e (ii) saber se é necessária a intimação prévia da executada para a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 6.830/1980 disciplina a execução fiscal e estabelece, em seu art. 11, ordem de preferência para penhora. O dinheiro ocupa a primeira posição. O art. 835 do CPC adota a mesma orientação.

6. A menor onerosidade deve ser compatibilizada com a efetividade da execução. Havendo previsão legal expressa quanto à preferência do dinheiro, não cabe ao executado impor modalidade diversa de garantia sem demonstração concreta de excepcionalidade.

7. A jurisprudência do STJ admite a recusa, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal, salvo demonstração específica da necessidade de afastamento da ordem. Precedentes do TRF3 reconhecem a legitimidade da utilização de sistema eletrônico para bloqueio de ativos financeiros.

8. No caso concreto, a recusa dos bens oferecidos foi motivada pela imprestabilidade e pela inobservância da ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980. A documentação apresentada não comprovou satisfatoriamente a propriedade dos bens. As avaliações juntadas eram antigas e provenientes de autos distintos, com indicação de possível comprometimento anterior.

9. O art. 854 do CPC autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros mediante requerimento do exequente, sem prévia ciência do executado. A diligência foi realizada e resultou infrutífera. Não houve demonstração de prejuízo concreto.

10. O agravo interno não trouxe fundamentos novos. A matéria foi apreciada pelo colegiado. Resta prejudicado.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980 legitima a penhora prioritária de dinheiro, inclusive por meio de sistema eletrônico, salvo demonstração concreta de excepcionalidade; 2. O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com a efetividade da execução fiscal e não autoriza o executado a afastar a gradação legal sem justificativa idônea; 3. O art. 854 do CPC permite a indisponibilidade de ativos financeiros sem prévia intimação do executado, inexistindo nulidade na ausência de prejuízo comprovado.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 6.830/1980, art. 11, I; CPC, art. 805; CPC, art. 835, I e §1o; CPC, art. 837; CPC, art. 854; CPC, art. 1.021; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/10/2016, DJe 25/10/2016; STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010; TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20/09/2019, e-DJF3 25/09/2019; TRF3, AI 5004552-34.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, e-DJF3 28/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032957-70.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: C.M. ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO - SP242008-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.M. ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS LTDAcontra decisão proferida nos autos de execução fiscal que lhe é movida pela União Federal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1) Defiro o requerimento formulado pelo credor (ID 323722962).

2) Utilizando-se do SISBAJUD, solicite-se o bloqueio de ativos financeiros para pagamento do débito, nos termos do art. 835, I e §1o do CPC/2015, c/c art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980.

3) Resultando positiva a solicitação de bloqueio:

(...) ”

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa. Afirma que não foi fundamentada, de maneira adequada, a rejeição dos lotes oferecidos como garantia. Alega que os bens oferecidos são aptos a assegurar integralmente o débito e que não houve análise individualizada que justificasse a rejeição. Ressalta que a ordem de preferência constante do art. 11 da Lei 6.830/1980 não é absoluta. Ressalta que não foi concedida qualquer oportunidade à agravante para proceder à substituição ou complementação da garantia. Menciona a necessidade de observância da menor onerosidade. Ressalta que demonstrou sua impossibilidade de apresentar garantia em dinheiro nos autos, pelo fato de enfrentar profunda dificuldade financeira. Afirma que a determinação de constrição de valores, sem que se tenha oportunizado a substituição da garantia, impõe gravame desproporcional e potencialmente lesivo à continuidade das atividades empresariais.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Contra tal decisão, a parte agravante interpôs agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica tal recurso prejudicado pela apresentação do feito para julgamento colegiado.

No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, e possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais).

De todo modo, para o que importa a este feito, tanto o art. 11 da Lei no 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo “dinheiro” deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.).

Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são legítimos para a constrição dos mesmos objetos indicados pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz. Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO À PENHORA DE SEGURO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PLEITO DE PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, é uma realidade da vida que o dinheiro e seguro garantia ou fiança não são a mesma coisa e por isso a aceitação destes no lugar daquele só é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica "in casu". 2. Do STJ colhe-se que "Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie" (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). 3. Na gradação do artigo 835 do CPC de 2015 o "dinheiro" figura em primeiro lugar, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida "preferencial", como soa o artigo 837 do CPC/2015 inexistindo na lei qualquer condicionamento no sentido de que "outros bens" devem ser perscrutados para fins de constrição "antes" do dinheiro. Precedente: (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 4. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução. 5. Agravo de instrumento provido.” (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5000311-17.2019.4.03.0000. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal Johonson di Salvo. Data do Julgamento: 20/09/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 25/09/2019).

No caso dos autos, reputo válida a recusa da agravada aos bens oferecidos em garantia, “em razão de sua imprestabilidade e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF.” (Id. 323722962 dos autos de origem). Ressalte-se que a documentação apresentada sequer comprova satisfatoriamente a propriedade dos bens. Quanto ao alegado valor, atribuído pela executada, este se fundamenta em avaliações muito antigas e feitas em autos distintos, em ações movidas contra diversos executados, o que, aliás, é indicativo de que os bens já se encontram comprometidos e foram indicados como garantia por várias pessoas jurídicas.

Acrescento que não há que se falar em exigência de intimação da parte executada previamente à realização de penhora pelo SISBAJUD, nos exatos termos do art. 854 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD ANTERIORMENTE A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. POSTERIOR PARCELAMENTO QUE NÃO RESULTA NA DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 854 do CPC/2015 trouxe importantes inovações a respeito do instituto da penhora online, passando a prever, expressamente, a possibilidade de o juiz determinar a indisponibilidade de ativos financeiros através do sistema Bacenjud, a partir do mero requerimento do exequente e sem a ciência prévia do executado 2. Conforme jurisprudência pacífica, embora o parcelamento tributário importe em suspensão da exigibilidade do crédito, não possui o condão de desconstituir a garantia do Juízo, permanecendo o interesse da Fazenda em mantê-la. (...) 4. Agravo desprovido.

(AI 5004552-34.2019.4.03.0000, Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, TRF3 - 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2019.)

A diligência, aliás, já foi realizada e resultou infrutífera.

Destarte, à vista da previsão legal para a realização da penhora online sem a prévia intimação da executada, bem como a ausência de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

No mais, não há qualquer óbice ao oferecimento de outros bens à garantia pela executada, a ser apreciado pelo juízo de origem. Contudo, até o momento, não há notícia de que a agravante o tenha feito.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. RECUSA DE BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu pedido da União para bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, com fundamento no art. 835, I e §1o, do CPC e no art. 11, I, da Lei no 6.830/1980.

2. A agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega ausência de fundamentação quanto à rejeição de lotes oferecidos em garantia. Afirma que a ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980 não é absoluta. Invoca o princípio da menor onerosidade. Aduz dificuldade financeira e risco à continuidade das atividades empresariais. Requer o afastamento da constrição em dinheiro.

3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Interposto agravo interno contra essa decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a recusa dos bens imóveis oferecidos em garantia, com determinação de penhora de ativos financeiros, à luz da ordem legal de preferência e do princípio da menor onerosidade; e (ii) saber se é necessária a intimação prévia da executada para a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 6.830/1980 disciplina a execução fiscal e estabelece, em seu art. 11, ordem de preferência para penhora. O dinheiro ocupa a primeira posição. O art. 835 do CPC adota a mesma orientação.

6. A menor onerosidade deve ser compatibilizada com a efetividade da execução. Havendo previsão legal expressa quanto à preferência do dinheiro, não cabe ao executado impor modalidade diversa de garantia sem demonstração concreta de excepcionalidade.

7. A jurisprudência do STJ admite a recusa, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal, salvo demonstração específica da necessidade de afastamento da ordem. Precedentes do TRF3 reconhecem a legitimidade da utilização de sistema eletrônico para bloqueio de ativos financeiros.

8. No caso concreto, a recusa dos bens oferecidos foi motivada pela imprestabilidade e pela inobservância da ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980. A documentação apresentada não comprovou satisfatoriamente a propriedade dos bens. As avaliações juntadas eram antigas e provenientes de autos distintos, com indicação de possível comprometimento anterior.

9. O art. 854 do CPC autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros mediante requerimento do exequente, sem prévia ciência do executado. A diligência foi realizada e resultou infrutífera. Não houve demonstração de prejuízo concreto.

10. O agravo interno não trouxe fundamentos novos. A matéria foi apreciada pelo colegiado. Resta prejudicado.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980 legitima a penhora prioritária de dinheiro, inclusive por meio de sistema eletrônico, salvo demonstração concreta de excepcionalidade; 2. O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com a efetividade da execução fiscal e não autoriza o executado a afastar a gradação legal sem justificativa idônea; 3. O art. 854 do CPC permite a indisponibilidade de ativos financeiros sem prévia intimação do executado, inexistindo nulidade na ausência de prejuízo comprovado.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 6.830/1980, art. 11, I; CPC, art. 805; CPC, art. 835, I e §1o; CPC, art. 837; CPC, art. 854; CPC, art. 1.021; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/10/2016, DJe 25/10/2016; STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010; TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20/09/2019, e-DJF3 25/09/2019; TRF3, AI 5004552-34.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, e-DJF3 28/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão